Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO PARCIAL DA COISA LITIGIOSA. FASE DE CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CESSIONÁRIO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 109, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.
2. Na hipótese, a parte agravante demonstrou ser cessionária de parte do objeto dos autos, sendo indiscutível o seu direito de atuar no feito na qualidade de assistente litisconsorcial, haja vista a presunção legal do seu interesse jurídico.
3. Recurso conhecido e provido.